Tribunal: STF
Processo: RHC 63229
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-08-23
Data de publicação: 1985-08-23

Ementa:
'Reformatio in pejus'. Se apenas um dos réus apelou (não o
Ministério Público), para anulação do julgado condenatório por
vício na fundamentação do 'quantum' da pena, não pode a nova
sentença impor pena mais grave a co-réu que se conformara.
Recurso de habeas corpus provido parcialmente a fim de se
restabelecer a pena fixada, no primeiro julgado, para o paciente.
Extensão do benefício a um dos co-réus, cuja situação também
foi piorada na segunda sentença.